Tribunal: STF
Processo: AI 79837
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-05
Data de publicação: 1980-08-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. VALOR DA CAUSA. REGIMENTO INTERNO,
ART. 308, CAPUT. - AUSENTES AS EXCEÇÕES DO CAPUT DO ART. 308, VIII,
NÃO SE ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AJUIZADO EM CAUSA DE VALOR
INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.